Tribunal: TJMT
Processo: 0043307-78.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0043307-78.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[GILBERTO SCHWARZ DE MELLO - CPF: 523.182.651-00 (APELADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA
– AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E BAIXO VALOR DA AÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE (ART. 85,
§ 8o DO CPC)
–
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo os honorários sucumbenciais devem ser arbitrado de forma equitativa, nos termo do art. 85,
§8o do Código de Processo Civil,
respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor arbitrado deve ser adequado e condizente com o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
/MT, nos autos da
Ação Declaratória
no
0043307-78.2012.8.11.0041
, ajuizada por
GILBERTO SCHWARZ DE MELLO
, que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial e condenou o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sustenta que “o valor atribuído é causa pelo ora apelado foi na quantia de R$ 1.000,00(mil reais), fls. 21. Assim, o valor dos honorários advocatícios seria na quantidade R$ 100,00(cem reais), quantia essa totalmente irrisória” (Id. 12143504 - Pág. 3)

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso especial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, nos termos do art. 85,
§8o do Código de Processo Civil
.

O Apelado, apresentou contrarrazões, onde impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 12149466)

A Procuradoria Geral de Justiça, não emitiu parecer, alegando, em síntese, a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID

18045497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que apelado
GILBERTO SCHWARZ DE MELLO
ajuizou a

Ação Declaratória
no
0043307-78.2012.8.11.0041
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, arguindo em síntese que foi prefeito do Município de Chapada dos Guimaraes-MT, durante os exercícios de 2005 a 2008.

Expõe que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso — TCE/MT, na tomada de contas especiais da prefeitura referentes aos convénios n°211/2008, 095/2007 e 141/2008 do Município de Chapada dos Guimaraes, através dos processos n°193259-2009, n°200557/2009 e n°75434/2010, não realizou a citação pessoal do recorrido, e sim apenas na modalidade por edital.

Narra que não tomou ciência dos processos administrativos o que cominou na decretação de sua revelia e julgamento das contas como sendo irregulares.

Pleiteou na presente ação que fosse reconhecido o vício de citação/intimação e declarada a nulidade de todos os procedimentos posteriores.

O Juízo
a quo,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação contra a sentença se insurgindo apenas em relação aos honorários sucumbenciais.

Com essas considerações passo a análise do presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que
os honorários sucumbenciais devem ser fixados nas ações, inclusive nos caso de sentença proferida sem resolução de mérito, conforme estabelecem os parágrafos

2o, 3o e 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
. [...]

Com efeito, uma vez que a ação foi julgada improcedente, saindo a Fazenda Pública, ora Apelante, vencedora da demanda, mostra-se correta a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

No que tange a forma de arbitramento, o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê que os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”

In casu
, verifica-se que a ação foi ajuizada visando a declaração de nulidade de intimação realizada em três procedimentos administrativos e não a desconstituição do débito, não tendo, desse modo, que se falar em proveito econômico pleiteado na demanda.

Observa-se, também, que
o valor da causa, atribuído em R$1.000,00 (mil reais), é muito baixo,
motivo pelo qual, os honorários devem ser fixados por equidade, de modo a remunerar
dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Com relação ao
quantum a ser
arbitrado a título de honorários advocatícios, ressalto que os seus valores devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia.

Nessa vertente, se mostra necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, observa-se que a presente ação foi ajuizada a quase 8 (oito) anos e foi bem conduzida pelo patrono da ora Apelante,

que apresentou contestação, recurso e se manifestou

sempre que necessário.

Além disso, constata-se, dos documentos acostados aos autos que a causa possui grande relevância, uma vez que o
conteúdo patrimonial em discussão
nos processos adminitrativos n°193259-2009, n°200557/2009 e n°75434/2010, somam a importância de aproximadamente R$ 482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais).

Assim, observando os critérios acima elencados, entendo que a sentença deve ser reformada nesse ponto, para majorar
os honorários advocatícios à importância

de R$10.000,00 (dez mil reais)
, pois esse valor se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, além de observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas majorar os honorários sucumbenciais à importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020